Tribunal: TJMT
Processo: 1030961-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030961-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MARIA AMELIA ASSIS ALVES CRIVELENTE - CPF: 025.021.488-12 (AGRAVANTE), COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA - CNPJ: 14.957.765/0001-29 (AGRAVADO), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA DE FREITAS FOGOLIN - CPF: 281.728.268-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO FUNDADA EM SUPOSTA DAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO CRÉDITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de habilitação de crédito formulado pela agravante no processo falimentar da Colonizadora Vale do Rio Ferro LTDA. A recorrente alega ter direito à transferência de propriedade de imóvel rural como forma de pagamento por serviços prestados à falida, com base em ofício datado de 22/06/1988, subscrito por preposto da empresa com supostos poderes outorgados por procuração pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os documentos apresentados pela agravante são suficientes para comprovar a origem e a legitimidade do crédito, para fins de habilitação no processo de falência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A habilitação de crédito em processo falimentar exige prova robusta da origem, valor e liquidez do crédito, nos termos do art. 9o, III, da Lei 11.101/2005, diante do caráter coletivo e universal do concurso de credores.

Não foram juntados aos autos contrato de prestação de serviços, notas fiscais, recibos ou qualquer outro documento que comprove a execução dos serviços, sua extensão, valor ou a correlação com o imóvel indicado.

O juízo de origem observou corretamente o princípio da preservação do interesse da massa falida e a exigência de prova idônea, não havendo violação às normas indicadas pela agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A habilitação de crédito no processo de falência exige prova documental suficiente que demonstre a origem, liquidez e exigibilidade do crédito.

A ausência de elementos que comprovem a prestação dos serviços e a vinculação com o patrimônio da falida impede o reconhecimento do crédito pretendido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito formulado pela agravante nos autos da falência da Colonizadora Vale do Rio Ferro LTDA.

A agravante alega que é credora da obrigação de transferir o registro de propriedade e posse de imóvel rural com 713,90ha, objeto da matrícula 20.741 do RGI do 6o Ofício de Cuiabá, que representou dação em pagamento de serviços prestados à agravada, conforme documento emitido em 22/06/1988.

Sustenta que o subscritor da confissão do crédito, Fabrício Cordeiro Netto, possuía à época procuração por instrumento público lavrada às fls. 098 do Livro 76 do Tabelionato do 6o Ofício da Comarca de Cuiabá, outorgada desde 25/07/1984 e sem prazo de validade, com poderes para dar quitação e requerer providências de transferência imobiliária.

Argumenta que a decisão agravada violou os
arts
. 389 c/c 408 do CPC c/c 653 e 661, §1o do CC/2002 e 9o, III da
Lei 11.101
/2005, ao deixar de reconhecer a prova do crédito confessado expressamente no ofício ao RGI do 6o Ofício.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e deferir a habilitação do crédito.

Sem contraminuta (id
320279893).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo não provimento do Recurso
(id n.

324393888
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A habilitação tem como finalidade a inclusão de crédito não relacionado no quadro de credores na Recuperação Judicial ou na Falência, e deve conter, consoante art. 9o da Lei 11.101/2005, o valor atualizado até a data da decretação da falência,
sua origem e os documentos comprobatórios
, além da indicação das demais provas a serem produzidas
.

Por se tratar de concurso universal de credores, a Lei 11.101/2005 é rígida quanto aos requisitos para o reconhecimento do crédito por essa via, pois, nas palavras de Waldo Júnior
Fazzio
,
“A LRE dá por imprescindível a prova da legitimidade dos créditos, (...)
A exigência legal de demonstração da origem do crédito justifica-se pela necessidade de verificação da legitimidade dos créditos
,
com o intuito de impossibilitar que fraudes e abusos sejam cometidos
(...). Assim, o credor que não expressa a causa ou origem do seu crédito não pode ser incluído.
(Lei de Falência e Recuperação de Empresas, 7a edição, Atlas).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – EMISSÃO POR EMPRESA COM RJ CONVOLADA EM FALÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – PROVA NECESSÁRIA – DATA DA NEGOCIAÇÃO QUE MOTIVOU A EMISSÃO DO TÍTULO – AUSÊNCIA –RECURSO NÃO PROVIDO.

Apesar de, em regra, para a cobrança de cheque prescrito em Ação Monitória ser dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à sua emissão, quando se trata de crédito a ser habilitado em processo de falência é necessário cumprir as formalidades exigidas no artigo 9o da Lei 11.101/2005.

Por cuidar de concurso universal de credores, a Lei 11.101/2005 é rígida quanto aos requisitos para a habilitação do crédito, a qual deverá conter, dentre outros tópicos, a sua origem e os documentos que o comprovam.

Ausente essa demonstração e a de quando o negócio jurídico se formalizou, não há como reconhecer a constituição do crédito e nem como considerá-lo extraconcursal.

(N.U 0005115-83.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2021,
Publicado
no DJE 15/04/2021)

A agravante sustenta que teria direito à transferência da propriedade e posse de imóvel rural de 713,90 hectares, objeto da matrícula no 20.741 do 6o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá, como forma de pagamento por serviços prestados à falida, nos termos de suposta dação em pagamento formalizada por ofício datado de 22/06/1988, assinado por preposto da empresa
.

Argumenta que o signatário da declaração possuía procuração por instrumento público lavrada em 1984, com poderes para dispor sobre bens imóveis em nome da sociedade, e que tal documento, aliado aos demais elementos constantes dos autos, seria suficiente para configurar direito creditício apto à habilitação na falência.

A
decisão agravada reconheceu a fragilidade dos documentos apresentados como prova da obrigação, especialmente diante da ausência de comprovação robusta dos serviços alegadamente prestados, dos quais adviria o suposto crédito.

A prova coligida pela agravante
se limita a um ofício datado de 1988, desprovido de lastro documental capaz de demonstrar com clareza a origem da dívida, a efetiva prestação dos serviços ou a liquidez do valor.

Não se trata aqui de desconsiderar a existência de uma declaração formal, mas sim de ponderar sua suficiência probatória para fins de habilitação em processo falimentar, que requer certeza, liquidez e exigibilidade do crédito postulado, nos termos do art. 9o, III, da Lei no 11.101/2005.

Apesar de agravante alegar que o crédito seria decorrente de "serviços prestados à Agravada", não apresentou qualquer documento que comprove a natureza, extensão ou valor desses serviços. Não há contrato de prestação de serviços, recibos, notas fiscais ou qualquer outro documento que demonstre a efetiva prestação dos serviços alegados.

Ademais, como bem pontuado
na sentença, a autorização foi assinada por pessoa que não integrava o quadro societário da empresa, sendo apenas preposto. Confira-se:

Como exposto pela Administradora Judicial, a autorização emitida pelo gerente da empresa não possui valor jurídico suficiente para comprovar a existência do crédito. Tal documento foi assinado por pessoa que, em tese, não integrava o quadro societário da empresa e que, inclusive, foi alvo de investigação por irregularidades cometidas contra a Massa Falida.

Diferente do que alega a autora, esta autorização para lavratura de escritura (repito, assinada por um preposto da empresa) não supre a comprovação formal da origem do crédito, mormente quando se olha para o grande lapso temporal decorrido entre a data de tal documentação (1988) e o próprio pedido judicial de Adjudicação Compulsória (1997), o que provoca dúvidas sobre a legitimidade do mencionado negócio jurídico.

Igualmente relevante é o fato de que, embora o instrumento de procuração indique poderes amplos, não se identifica qualquer documento assinado pela própria empresa ou por seu representante legal no sentido de reconhecer expressamente a prestação dos serviços ou a dívida como líquida e exigível à época.

A alegação de que o ofício configura dação em pagamento exige demonstração inequívoca do crédito que a antecede — e essa prova, neste caso, não foi satisfatoriamente produzida.

O reconhecimento de créditos em processos falimentares não pode se apoiar apenas em alegações ou declarações unilaterais. Exige-se documentação clara, precisa e suficiente a demonstrar a origem do crédito, o vínculo obrigacional e a sua vinculação com o patrimônio da falida.

Não há, pois, ofensa aos
arts
. 389 e 408 do CPC, nem aos
arts
. 653 e 661 do Código Civil. Ao contrário, o juízo de origem aplicou corretamente os princípios de cautela e preservação do interesse da massa, ao exigir prova idônea, o que não foi atendido pela parte requerente.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025